Tribunal: TJES
Processo: 5006623-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006623-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN MARTINS TEOFILO DE ARAUJO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, no bojo da Ação Penal nº 0001599-79.2023.8.08.0030. A defesa sustenta ausência de requisitos para manutenção da prisão preventiva, existência de condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na formação da culpa. Postula a revogação da prisão cautelar ou sua substituição por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. A liminar foi indeferida. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa, apto a configurar coação ilegal; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo na instrução criminal não foi objeto de apreciação pela autoridade coatora, sendo incabível sua análise originária nesta instância sob pena de supressão de instância.

4. A aferição do excesso de prazo não se dá por critério puramente aritmético, mas sim com base em juízo de razoabilidade, levando-se em conta a complexidade do feito, número de réus e peculiaridades do caso, como a tentativa de homicídio contra policiais militares e o envolvimento de dois denunciados.

5. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base nos requisitos legais do art. 312 do CPP, especialmente no risco de reiteração delitiva e na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo uso de arma de fogo contra agentes estatais em serviço.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a custódia preventiva quando demonstrada sua necessidade.

7. A decisão que manteve a prisão preventiva utilizou fundamentação por remissão (per relationem), método admitido pela jurisprudência desde que a decisão referida contenha motivação idônea.

8. A via estreita do habeas corpus não comporta análise aprofundada do conjunto fático-probatório, restringindo-se à verificação da legalidade do ato coator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente conhecida e, no mérito, denegada.

Tese de julgamento:

1. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não pode ser conhecida em habeas corpus quando ainda não enfrentada pela autoridade coatora, sob pena de supressão de instância.

2. A prisão preventiva encontra respaldo quando há indícios de autoria e materialidade, periculosidade concreta do agente e risco de reiteração delitiva.

3. A fundamentação por remissão é válida desde que se refira a decisão previamente motivada.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a manutenção da custódia cautelar se presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. O habeas corpus não se presta à reavaliação aprofundada do mérito da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, HC 212.647/AGR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022, DJe 10.01.2023; STJ, RHC 46.930/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 05.02.2015; STF, AgRg no RHC 160.743/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 17.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5006623-25.2025.8.08.0000

PACIENTE: WILLIAN MARTINS TEOFILO DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
1
ª
VARA

CRIMINAL DE LINHARES
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAN MARTINS TE
Ó
FILO DE ARA
Ú
JO

contra suposto ato coator do juízo da
1
ª
VARA

CRIMINAL DE LINHARES
/ES
, nos autos do processo nº 0001599-79.2023.8.08.0030.

O impetrante sustenta, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva-se da falta de preenchimento dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, da existência de condições pessoais favoráveis e do excesso de prazo na marcha processual.

Considerando isto, pleiteia a concessão da ordem com vistas a revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP), a fim de que seja posto em liberdade, ou a substituição da segregação por outras medidas cautelares (artigo 319 do CPP).

A liminar foi
indeferida
(ID 13479703).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13726562), pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que a questão do excesso de prazo para a formação da culpa, arguida pela defesa, ainda não foi enfrentada pelo Juízo de Origem.

A falta de manifestação da autoridade coatora impede a análise por esta instância, dada a manifesta incompetência deste Tribunal para o exame originário da matéria, sob pena de caracterizar supressão de instância. Logo, neste ponto específico, o pedido não merece ser conhecido.

Nesse sentido, é o entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme extrai-se dos seguintes julgados: HC nº 289.274/MG, DJe: 17.03.2014; HC nº 288.698/SP, DJe: 20.02.2014; HC nº 288.565/ES, DJe: 19.02.2014; HC nº 284.235/SP DJe: 12.02.2014; HC nº 216.918/PE DJe: 05.02.2014.

Não obstante, não se verifica constrangimento ilegal passível pela concessão da ordem de ofício, tendo em vista que a aferição do excesso de prazo
“não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Nessa perspectiva, no caso em comento, a complexidade do caso é evidente, pois trata-se da apuração de tentativa de homicídio contra policiais militares, com o envolvimento de dois denunciados, o que justifica o transcurso temporal da instrução processual.

Superada essa questão, urge salientar que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, vislumbra-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP.

Na origem, narra a denúncia (fls. 02/05) que:

“[...] no dia 11 de maio de 2023, Avenida Antenor Elias, Bairro Santa Cruz, Próximo ao valão, Linhares/ES, os denunciados LORRAN PINHA e WILLIAN MARTINS TEOFILO DE ARAÚJO, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando-se de arma de fogo (apreendida), tentou matar os Policiais Militares Ademir de Almeida e Carlos Eduardo Ferreira, só não consumando seus intentos criminosos por circunstâncias alheias as suas vontades, haja vista que as vítimas repelirem os disparos.

Restou apurado que no dia dos fatos, por voltas das 20h12min, as vítimas receberam informação de moradores do Bairro Santa Cruz que haviam indivíduos armados na rua.

Ao chegar no local, próximo ao valão da rua, as vítimas se depararam com os denunciados LORRAN e WILLIAN vindo correndo e realizando disparos de arma de fogo em direção às vítimas.

Por sua vez, as vítimas revidaram a injusta agressão, efetuando disparos.

Insta salientar que o denunciado WILLIAN foi alvejado por um disparo de arma de fogo, o qual de imediato foi socorrido no Hospital Rio Doce.

Nota-se, ainda, que os denunciados, na mesma circunstância de tempo e local, praticaram o crime de portar e manter sob sua guarda arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado que o crime foi praticado contra agentes integrantes da Segurança Pública (Policial Militar) no exercício das suas funções.”

Em audiência de custódia de fls. 81/83-v (ID 33534802 dos autos de conhecimento), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, fundamentando-se o
periculum libertatis
no risco de reiteração delitiva dos denunciados e na gravidade em concreto de suas condutas, nos seguintes termos:

“[...] Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que
a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, diante do histórico dos autuados, uma vez que a prática dos atos infracionais que antecederam a presente prisão em flagrante, servem para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, considerando que indicam que a personalidade dos agentes é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração
. Neste sentido, cumpre frisar Decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. No caso, forçoso convir que o decreto constritivo encontra-se fundamentado, considerando a circunstância do crime e o efetivo risco de reiteração delitiva, pois o recorrente possui registros anteriores pela prática de atos infracionais equiparados a homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, aptos a demonstrar sua periculosidade social. 3. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que a prática de atos infracionais, apesar de não poder ser considerada para a fins de reincidência ou maus antecedentes, serve para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4. Recurso desprovido.
Outrossim, observa-se que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, considerando o confronto com a polícia militar, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal
. Ante ao exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados LORRAN PINHA e WILLIAN MARTINS TEOFILO DE ARAUJO em PRISÃO PREVENTIVA
para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal
. [...]” - destaquei.

Em alinhamento, “
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (STJ, HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Ato contínuo, a autoridade coatora indeferiu o pedido defensivo pela revogação da prisão preventiva (ID 13767030), em razão da persistência dos requisitos que originalmente justificaram a segregação, salientando a inexistência de alteração no panorama fático que pudesse ensejar a sua reconsideração.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria admite a chamada fundamentação
per relationem
(ou por referência), quando o julgador remete-se aos argumentos de decisões anteriores ou de outras peças processuais (vide STF, AgRg no RHC n. 160.743/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 17/5/2022).

Feitas essas considerações, esclareço conjuntamente que:
“[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]”
(STJ, RHC nº 46.930/MG 2014/0082458-7, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 05.02.2015).

Por fim, ressalta-se que a via célere do
Habeas Corpus
não se presta à análise aprofundada do mérito ou à reavaliação exaustiva do conjunto fático probatório, tarefas próprias do Juízo da causa e da via recursal ordinária. Aqui, a análise se restringe à verificação da legalidade do ato impugnado, e, como exposto, não se vislumbra a coação ilegal apontada.

Por todo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o presente remédio constitucional, para, no mérito,
DENEGAR
A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do preclaro Relator.